Tribunal: STF
Processo: AO 2871
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo interno interposto em face de despacho que indeferiu pedido de destaque, do ambiente virtual, do julgamento do agravo interno interposto contra decisão que julgou improcedente a Ação Originária.



    O autor sustenta, em síntese, que “a Segunda Turma decidiu permitir sustentações orais nos julgamentos de recurso em ações originárias, como é o caso dos autos”, uma vez reconhecida “a importância da sustentação oral para o esclarecimento de questões complexas e para a garantia do direito à ampla defesa, especialmente em processos que tramitam originariamente no STF”.



    Alega que “são decisões conflitantes proferidas em processos de competência originária, envolvendo relevante questão de direito e com grande repercussão social, as quais irradiam seus efeitos em múltiplos processos em trâmite nessa e. Corte Excelsa. É, pois, plenamente admissível a assunção de competência, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Plenário, forte no art. 947 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Regimento Interno em prestígio ao princípio da subsidiariedade previsto no ordenamento jurídico pátrio”.



    Defende que “um julgamento virtual, seguramente, não tem a mesma dinâmica, tampouco a amplitude que tem um julgamento presencial e com sustentação oral, razão por que merece não só o processo ser retirado da pauta designada, para ser julgado em sessão presencial, como também para ser oportunizada a sustentação oral”.



    É o relatório. Decido.



    O agravo interno não merece conhecimento.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o indeferimento de pedido de destaque de julgamento de processos em ambiente virtual não possui, por si só, carga decisória ou constritiva, de modo a ensejar prejuízo aos sujeitos do processo. Qualifica-se, apenas, como despacho de mero expediente que, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015, é irrecorrível. Nesta condição, não desafia a interposição de agravo regimental. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido.” (RE 1.333.650-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01/12/2022)



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente